Tribunal: TJBA
Processo: 8076889-04.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8076889-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMOP/CODECON. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA. ART. 130, § 5º, INC. II, DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007 (LOJ/BA). PRECEDENTES DESTA CORTE.

I – Segundo a Lei n.º
4.320
/64, art. 39, § 1º e § 2º, a multa por infração administrativa constitui crédito de natureza não tributária.

II - Fundada a execução fiscal em certidão de dívida ativa decorrente de crédito não tributário, porquanto oriundo de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo (SEMOP) no exercício do Poder de Polícia, a relação jurídica reclama o exame por uma das Varas da Fazenda Pública com competência para processar e julgar as causas de matéria administrativa, conforme art. 130, § 5º, II, da LOJ/TJBA.

III – Possuindo a 10ª Vara da Fazenda Pública competência para processar e julgar as causas de matéria fiscal e não administrativa, reconhece-se a procedência do conflito negativo de competência, com remessa dos autos ao Juízo suscitado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8076889-04.2024.8.05.0000, tendo como suscitante, o Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública e suscitado, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, fixando a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .